Tribunal: TJPA
Processo: 0004225-85.2017.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004225-85.2017.8.14.0201

APELANTE: JULIO OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO PELA PENA EM CONCRETO. INTELIGÊNCIA DO ART. 110, §1º DO CP/40. PENA APLICADA DE 03 (TRÊS) MESES E 11 (ONZE) DIAS. DECURSO SUPERIOR A 03 (TRÊS) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.

1. O acusado foi condenado pelo crime de lesões corporais qualificadas, previsto no art. 129, §9º do CP/40, com aplicação da pena em concreto de 03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção, tendo a decisão precluído para a acusação, que não interpôs recurso. Cabível, portanto, a aplicação do art. 110, §1º do CP/40, incidindo na hipótese o prazo prescricional do art. 109, inciso VI do diploma penal, que é de 03 (três) anos. Decorridos mais de 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia em 22.08.2017 e a publicação da sentença condenatória em 13.05.2021, forçoso o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado.

3. Recurso prejudicado. Prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado reconhecida de ofício, extinguindo a punibilidade do apelante.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em declarar de ofício a prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, restando prejudicado o recurso de apelação.

23ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, com início em 1º agosto e término em 08 de agosto de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 09 de agosto de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por JULIO OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da 3ª vara distrital de Icoaraci/PA, em 13.05.2021 (Num. 9811690 - Pág. 1/4), nos autos da Ação Penal nº 0004225-85.2017.8.14.0201 (migrado ao sistema PJE), a qual o condenou pela prática do crime de lesões corporais qualificadas, previsto no art. 129, §9º do CP/40, aplicando uma pena de 03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção.

Em suas razões recursais (Num. 9811694 - Pág. 1/15), o apelante impugna somente o mérito da sentença, no que diz respeito à dosimetria penal. Isso porque pleiteia o decote da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f” do CP/40, que diz respeito ao cometimento de crime com prevalência das relações domésticas ou violência contra a mulher na forma da lei específica, haja vista que configuraria
bis in idem,
considerando que o acusado foi condenado pelo crime de lesões corporais em sua forma qualificada, ante o contexto de violência doméstica. Defende que o procedimento do juízo implicou, ainda, violação ao princípio da correlação, pois gerou uma sentença
ultra petita.
Dessa feita, requer o provimento do recurso, para readequar a pena aplicada, com supressão da agravante.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso sob o Num. 9811695 - Pág. 1/5, anuindo ao decote da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f” do CP/40, com a manutenção dos demais termos da sentença.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo provimento do recurso, com exclusão da agravante da dosimetria penal e, consequentemente, com a readequação da pena definitiva, consoante parecer de Num. 10227811 - Pág. 1/3.

Eis o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

I – Juízo de admissibilidade do recurso

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos e requisitos recursais de admissibilidade.

II – Do reconhecimento de ofício da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Analisando detidamente os autos, tenho que o mérito recursal encontra-se prejudicado ante a ocorrência da prescrição superveniente da pretensão punitiva do Estado, senão vejamos.

A sentença condenatória foi proferida em
13.05.2021
(Num. 9811690 - Pág. 1/4), aplicando ao acusado a pena definitiva de 03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção.

Intimado da sentença em 23.06.2021 (Num. 9811691 - Pág. 7), o Ministério Público não interpôs recurso, restando a decisão preclusa para a acusação em 28.06.2021. Sendo assim, torna-se aplicável
in casu
o disposto no art. 110, §2º do CP/40, que diz:

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

A pena em concreto aplicada ao acusado implica a incidência do prazo prescricional do art. 109, inciso VI do CP/40, de 03 (três) anos, haja vista que é inferior a um ano.

Considerando que entre o primeiro marco interruptivo da prescrição, que foi o recebimento da denúncia em
22.08.2017
(Num. 9811677 - Pág. 1/2), e o segundo marco interruptivo, que foi a publicação da sentença condenatória em
13.05.2021
(Num. 9811690 - Pág. 1/4), decorreram mais de 03 (três) anos, vindos os autos à minha relatoria somente em 08.06.2022, constatando-se então que já estava consumada a prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, tornando extinta a punibilidade de ambos os acusados.

Embora não suscitada a questão da prescrição, trata-se de matéria de ordem pública, a qual pode ser reconhecida de ofício pelo julgador, a qualquer tempo, nos termos do art. 61 do CPP/41. Nesse sentido, já se manifestou a jurisprudência pátria:

PENAL. PROCESSO PENAL. ACÓRDÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU ATUANDO EM CAUSA PRÓRPIA. SUFICIÊNCIA. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA A SER CONHECIDA DE OFÍCIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Tendo sido interposta apelação criminal após o quinquídio legal (art. 593, I, do CPP), é de ser reconhecida a intempestividade do referido recurso.
3. De ofício, rejeitada preliminar arguida pela defesa a respeito da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição. 4. Apelação não conhecida. (TRF-3
- ApCrim: 00014317920124036127 SP, Relator: JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS, Data de Julgamento: 14/10/2019, QUINTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/10/2019)

Ementa. Penal e Processual Penal. Apelações Criminais. Crime de roubo majorado. Pleito absolutório por insuficiência de provas.
Prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente. Matéria de ordem pública, prejudicial ao mérito recursal. Extinta a punibilidade, pela prescrição intercorrente. 1. A prescrição da pretensão punitiva estatal constitui matéria de ordem pública, prejudicial ao mérito do recurso. Precedentes.
2. Na hipótese de recurso exclusivo da defesa, e uma vez verificado o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição se regula pela pena in concreto. 3. Restando imutável a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e decorridos mais de 17 (dezessete) anos, desde a data da publicação da sentença condenatória, em 26/11/2001, é de ser reconhecida a extinção da punibilidade, pelo advento da prescrição intercorrente. 4. Inteligência dos arts. 107, IV, 109, III, 110,e 117, IV, do CPB. 5. Recurso conhecido. Declarada extinta a punibilidade pela prescrição, restando prejudicado o mérito recursal. (TJ-MA - APR: 00082718419968100001 MA 0077542019, Relator: JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/08/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/09/2019 00:00:00)

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELA PGJ – ACOLHIMENTO – PERDA DO JUS PUNIENDI DO ESTADO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INTERCORRENTE – INCIDÊNCIA SOBRE A PENA IN CONCRETO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 109 V, 110, § 1º, DO CÓDIGO PENAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – MÉRITO PREJUDICADO – DECISÃO CONFORME O PARECER.
Tendo transcorrido, entre a data da publicação da sentença e a data do julgamento do presente recurso, lapso temporal superior ao prazo prescricional previsto no artigo 109, V, do CP, deve ser declarada extinta a punibilidade do réu em face da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente. Extinta a punibilidade do agente, por conseguinte, fica prejudicada a análise de mérito do Recurso de Apelação
. (TJ-MT - APR: 00006527520128110111 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 08/07/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/07/2020)

(Grifei)

Ante o exposto, reconheço de ofício a ocorrência da prescrição superveniente da pretensão punitiva do Estado, por força do art. 109, inciso VI do CP, declarando extinta a punibilidade do acusado, nos termos do art. 107, inciso IV do CP/40. Declaro o
RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO
, por força do reconhecimento da prescrição, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 20 de julho de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 09/08/2022